Tribunal: TJMT
Processo: 1016961-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016961-11.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), JEAN KARLOS ARAUJO DA SILVA - CPF: 034.114.131-31 (PACIENTE), MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com pedido de liminar objetivando o trancamento de ação penal instaurada para apuração da suposta prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio público, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, em razão do rompimento intencional de tornozeleira eletrônica. A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de
animus nocendi
, ao argumento de que o rompimento do equipamento teve por finalidade apenas afastar a fiscalização estatal decorrente do monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência de dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público autoriza o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
; e (ii) estabelecer se os elementos informativos constantes dos autos evidenciam justa causa suficiente para o prosseguimento da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas quando a ilegalidade for manifesta e demonstrável de plano, sem necessidade de aprofundamento probatório.

4.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever de forma individualizada a conduta imputada, consistente no rompimento intencional de tornozeleira eletrônica pertencente ao Estado.

5.

A materialidade delitiva encontra respaldo em laudo pericial que conclui pela ocorrência de dano provocado mediante emprego intencional de força humana.

6.

Os indícios de autoria decorrem, inclusive, da confissão extrajudicial do paciente, que admitiu ter serrado o lacre do equipamento de monitoramento eletrônico.

7.

A aferição do elemento subjetivo do tipo penal, especialmente quanto à existência ou não de
animus nocendi
, exige exame aprofundado das circunstâncias fáticas e probatórias, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

8.

O fato de a tornozeleira eletrônica estar vinculada ao cumprimento de medida cautelar imposta em contexto de violência doméstica reforça a necessidade de aprofundamento probatório acerca da finalidade da conduta imputada.

9.

A inexistência de constrição atual à liberdade de locomoção do paciente afasta a configuração de constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento antecipado da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
exige demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade. 2. A verificação do
animus nocendi
no crime de dano qualificado demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. 3. A existência de laudo pericial e de indícios mínimos de autoria constitui suporte suficiente para o prosseguimento da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 163, parágrafo único, III. CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.016.169/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 27.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Pereira Morais, em favor de
Jean Karlos Araujo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, visando ao trancamento da ação penal n.o 1000572-74.2024.8.11.0014.

Sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio do Estado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal). Segundo a exordial acusatória, no dia 10 de janeiro de 2024, o paciente teria rompido deliberadamente o lacre de sua tornozeleira eletrônica, inutilizando o equipamento público.

Para fundamentar a ilegalidade da persecução penal, o impetrante sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (
animus nocendi
). Argumenta que a intenção do paciente não era causar prejuízo patrimonial ao erário, mas tão somente furtar-se à fiscalização do monitoramento eletrônico para recuperar sua liberdade de locomoção.

Afirma que a destruição do objeto foi apenas o meio para atingir um fim diverso do crime de dano, devendo a conduta ser tratada estritamente como falta grave no âmbito da execução penal. Ressalta que a manutenção da ação penal contraria o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a atipicidade do crime de dano em casos de rompimento de tornozeleira sem prova do dolo de prejudicar o patrimônio público.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para suspender o andamento da Ação Penal no 1000572-74.2024.8.11.0014. No mérito, pugna pelo trancamento definitivo do feito (id. 361876393).

A liminar foi indeferida (Id. 362083859) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 363211537).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, é pela
denegação
da ordem. (Id. 364600399), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese Ministerial:
Habeas Corpus. Paciente denunciado pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal). Pretensão de trancamento da ação penal. Alegação de atipicidade da conduta por ausência de animus nocendi no rompimento de tornozeleira eletrônica. Invocação de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos de evasão de monitoramento. Pleito de trancamento da ação penal que não se sustenta. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com precisão a conduta imputada – inutilização de tornozeleira eletrônica pertencente ao Estado de Mato Grosso –, com indicação das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Materialidade evidenciada pelo Laudo Pericial no 512.2.19.9871.2024.157284-A01, que concluiu pela ocorrência de rompimento mediante emprego intencional de força humana. Indícios suficientes de autoria, corroborados pela confissão extrajudicial do paciente. Precedentes invocados pela defesa que foram proferidos em sede de apelação criminal, após exaurimento da instrução probatória, sendo inviável a transposição automática ao presente caso, em que a ação penal se encontra em fase embrionária. Tornozeleira eletrônica imposta no contexto de medida cautelar em processo de violência doméstica, com função protetiva da vítima, circunstância que reforça a necessidade de aprofundamento probatório. Aferição do elemento subjetivo do tipo que demanda amplo revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Ausência de constrangimento ilegal. Prosseguimento da ação penal.

O parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem, afastando a pretensão de trancamento da ação penal
.
”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Ao exame dos autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à pretensão de
trancamento da ação penal
instaurada em desfavor do paciente, ao qual se atribui a prática do delito de dano qualificado, sob o argumento de atipicidade da conduta em razão da suposta ausência de dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público.

Entretanto,
a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Com efeito, encontra-se sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que o trancamento da ação penal pela estreita via do
habeas corpus
constitui providência de caráter excepcionalíssimo, admissível apenas quando a ilegalidade se revelar manifesta de plano, sem necessidade de incursão aprofundada no conjunto fático-probatório. Tal medida somente se legitima nas hipóteses em que demonstradas, de forma inequívoca, a manifesta atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa para a persecução penal, evidenciada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

No caso concreto, sustenta o impetrante a atipicidade da conduta ao argumento de inexistência do denominado
animus nocendi
, afirmando que o paciente não teria agido com a finalidade específica de causar dano ao patrimônio estatal, mas apenas com o propósito de furtar-se à fiscalização decorrente do monitoramento eletrônico, visando restabelecer sua liberdade de locomoção.

Todavia, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a justificar o prematuro encerramento da persecução penal.

Isso porque, conforme consignado pelo Juízo de origem, a denúncia ofertada pelo Ministério Público observa satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira individualizada e circunstanciada a conduta imputada ao paciente, consistente no rompimento intencional da tornozeleira eletrônica mediante utilização de instrumento perfurocortante, além de estar amparada em elementos informativos mínimos aptos a conferir justa causa à ação penal.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo Laudo Pericial n. 512.2.19.9871.2024.157284-A01, cujo conteúdo concluiu, de forma expressa e categórica, pela ocorrência de dano provocado mediante emprego intencional de força humana. De igual modo, há indícios de autoria extraídos da própria confissão extrajudicial do paciente, o qual admitiu ter serrado o lacre do equipamento de monitoramento eletrônico.

No que concerne à alegação de ausência de dolo específico, impende destacar que a aferição do elemento subjetivo da conduta, especialmente para definir se o agente atuou com intenção deliberada de causar prejuízo ao erário ou se o dano constituiu mero meio executório destinado à evasão da fiscalização estatal, demanda exame aprofundado do acervo probatório, providência incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
.

Com efeito, a análise da real intenção do agente pressupõe dilação probatória e apreciação exauriente das circunstâncias fáticas que permeiam a imputação, providências que devem ser realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no âmbito da regular instrução criminal, não sendo possível, nesta via estreita, antecipar juízo definitivo acerca da configuração, ou não, do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. (...) 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando houver comprovação inequívoca, desde logo, da atipicidade da conduta, da incidência de causa extintiva da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a presença de indícios mínimos de materialidade, autoria e dolo, concluindo que a verificação do animus nocendi, quanto ao crime de dano qualificado, demanda instrução probatória, sendo inviável o reexame na via estreita do habeas corpus. (...) 5. Ordem denegada”.
(HC n. 1.016.169/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

“
HABEAS

CORPUS
– FURTO TENTADO E
DANO

QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - 1. PRETENDIDO ARQUIVAMENTO DO APFD E O
TRANCAMENTO
DO INQUÉRITO POLICIAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE
DANO

QUALIFICADO
– VIA ESTREITA DO MANDAMUS QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A EXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (...) 1. O inquérito policial, procedimento investigativo e preliminar, que possui o objetivo de identificar o autor de um crime e os elementos que comprovam a sua ocorrência, a fim de contribuir para a formação da opinio delicti, mediante o colhimento de dados suficientes para convencer o titular da
ação

penal
se deve ou não deflagrá-la, somente pode ser trancado por meio do
habeas

corpus
de forma excepcional, se comprovada inequivocamente a ausência de justa causa para a persecutio criminis, ou seja, apenas se for manifesta a atipicidade da conduta ou se existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e materialidade do crime, o que não se verifica no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de afastar, de forma induvidosa, a existência do dolo em relação ao crime de
dano

qualificado
. (...)”.
(N.U 1024484-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 28/01/2021)

A propósito, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, embora registre precedentes absolutórios em hipóteses análogas, revela que tais conclusões são ordinariamente alcançadas em sede de apelação criminal, após o regular exaurimento da instrução probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nessa perspectiva, transpor idêntico entendimento para a fase inaugural da persecução penal implicaria indevida supressão da instância ordinária, além de prematuro esvaziamento da atividade jurisdicional instrutória.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam circunstâncias que, longe de autorizarem o trancamento da ação penal, reforçam a necessidade de aprofundamento probatório. Isso porque a tornozeleira eletrônica supostamente danificada não se destinava apenas ao monitoramento ordinário do paciente, mas consubstanciava medida cautelar imposta em contexto de violência doméstica, possuindo inequívoca finalidade protetiva em favor da vítima.

Tal circunstância confere especial gravidade à conduta imputada, na medida em
que o rompimento deliberado do dispositivo pode evidenciar não apenas a intenção de furtar-se à fiscalização estatal
, também o propósito de vulnerar mecanismo judicial de proteção voltado à salvaguarda da integridade da ofendida, afastando, ao menos neste momento processual, qualquer alegação de atipicidade manifesta perceptível
ictu oculi
.

Consoante bem destacado no judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a justificativa apresentada pelo paciente no sentido de que o equipamento estaria excessivamente apertado, assim como a real finalidade de sua conduta, constituem questões eminentemente fáticas, cuja adequada elucidação demanda regular instrução probatória, notadamente mediante a produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão de recebimento da denúncia encontra-se suficientemente fundamentada e amparada em lastro probatório mínimo apto a justificar a instauração da persecução penal. Não se trata, portanto, de imputação arbitrária ou temerária, mas de apuração legítima acerca da suposta destruição de bem público economicamente aferível e funcionalmente vinculado à atividade jurisdicional de proteção estatal.

Acresça-se, ainda, que o paciente responde ao processo em liberdade, inexistindo notícia de constrição atual ou iminente ao seu
status libertatis
que justifique a utilização excepcional do
habeas corpus
para o prematuro encerramento da ação penal, sem a devida formação da prova judicializada.

Impõe-se, assim, a observância da orientação consolidada no âmbito das Cortes Superiores, segundo a qual o trancamento da ação penal constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas quando absolutamente inequívoca a ausência de justa causa, não sendo suficiente, para tanto, a mera apresentação de versão defensiva dissociada de dilação probatória.

A propósito, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Não há, em regra, previsão legal de recurso contra a decisão de recebimento da peça acusatória. (...) Não obstante, a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do processo penal. (...) O trancamento do processo penal é uma medida de natureza excepcional e só pode ser admitida quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo investigado (...)”
(
Manual de Processo Penal
. 2. ed. Salvador: JusPodivm, p. 1.691).

Desse modo, não se evidencia, neste momento processual, constrangimento ilegal apto a justificar a suspensão ou o trancamento da ação penal em curso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de
JEAN KARLOS ARAUJO DA SILVA
, por inexistir constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026